Tribunal: TJDFT
Processo: 0721609-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721609-94.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: JOEL SOUZA MEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. POLO PASSIVO. BANCO DO BRASIL S.A., UNIÃO E BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM FEDERAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. POLO PASSIVO. BANCO DO BRASIL S.A.. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. 1. Em que pese a competência da Justiça Comum Federal para o processamento da Ação Civil Pública no 00.94.008514-1, tendo em vista o polo passivo ser composto pela União, pelo Banco Central do Brasil - BACEN e pelo Banco do Brasil S.A., verifica-se a possibilidade de o Cumprimento Individual da Sentença que condenou os réus, de forma solidária e sem formação de litisconsórcio passivo necessário, tramitar na Justiça Comum do Distrito Federal, na hipótese de a fase satisfativa ser integrada apenas pelo Banco do Brasil S/A, diante do verbete de número 508, da Súmula de Jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal. 2. O chamamento ao processo, espécie de intervenção de terceiros, tem por escopo a formação de um título executivo contra os demais devedores solidários, a fim de possibilitar o ressarcimento do devedor acionado judicialmente, sendo um instrumento próprio da fase de conhecimento. 3. Na fase executória, por já existir um título executivo, verifica-se o não cabimento do chamamento ao processo e, caso somente um dos devedores seja intimado ao pagamento do débito, haverá sub-rogação deste nos direitos do credor, podendo executar os demais devedores, a fim de obter o respectivo ressarcimento. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 130, inciso III, e 132, ambos do Código de Processo Civil, porque, sendo o BB, o BACEN e a União condenados solidariamente a pagar a dívida, é imprescindível a chamamento das referidas instituições e o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. Requer no ID 32392302 – Pág. 1 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/DF 25136). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 130, inciso III, e 132, ambos do CPC,bem como quanto ao suposto dissenso interpretativo. Com efeito, a Corte Superior também entende que: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO COLLOR I. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRESENTE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO DO ERESP 1.319.232-DF. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. JUSTIÇA COMPETENTE. DEVER DE GUARDA DE DOCUMENTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO POR PROCEDIMENTO COMUM. PARÂMETROS PARA A REALIZAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. JUROS REMUNERATÓRIOS. 1- Omissis. 2- Omissis. 3- Omissis. 4- Omissis. 5- Não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores. Assim, reconhecida a solidariedade entre a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, é possível direcionar o cumprimento provisório da sentença a qualquer um deles. 6- A competência da Justiça Federal é ratione personae, daí decorrendo que nela só podem litigar os entes federais elencados no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme consolidado nos enunciados constantes nas Súmulas 150, 224 e 254 do STJ. Dessa forma, não se justifica o deslocamento da competência do feito e a remessa dos autos à Justiça Federal, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil, instituição financeira que celebrou a avença com a parte recorrida, sendo competente, portanto, a Justiça Estadual Comum. 7- Omissis. 8- Omissis. 9- Omissis. 10- Omissis. 11- Omissis. 12- Omissis. (REsp 1948316/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 29/11/2021). Assim, estando o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência da Corte Superior, “A Súmula n. 83 do STJ é aplicável tanto ao recurso especial fundado tanto na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do dispositivo constitucional”. (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1716723/RJ, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 3/11/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015